Tribunal: TJMT
Processo: 1006415-32.2019.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-04-12
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Agravo em Recurso Especial (vindos do STJ)
Apelação Cível no 1006415-32.2019.811.0002
Recorrente: CIPASA VÁRZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA e OUTRA
Recorrido: ANDERSON HERMES DE SOUZA
Vistos.
Os autos retornaram da Corte Superior em virtude do despacho de fls. 499 (id. 82716462 – p. 4) que detectou possível deficiência na virtualização dos autos, considerando a informação do agravante no sentido de que a publicação do acórdão dos embargos de declaração neste Sodalício só teria ocorrido na data de 03/08/2020; não constando tal informação/peça dos autos.
Afere-se que, a princípio, o e. STJ não conheceu do agravo, considerando-o manifestamente intempestivo; todavia, ante a informação nos autos de que a parte recorrente havia sido intimada do acórdão de apelação em 20/07/2020 e o recurso especial só fora interposto em 21/08/2020.
Compulsando os autos verifico que foram interpostos os embargos de declaração em 23/07/2020 (id. 51552988) sendo que estes tiveram negado o provimento, conforme acórdão lançado no id. 5244895.
O acórdão dos aclaratórios foi publicado em 03/08/2020, tal como se vê do andamento processual e da aba “expedientes”. Portanto, o recurso especial interposto em 21/08/2020 é tempestivo.
Conquanto reconhecida a tempestividade do recurso em juízo prévio de admissibilidade (quando proferido por esta Vice-Presidência), certamente há um equívoco de datas na Certidão lançada aos autos (id. 54917968):
“Certifico que o acórdão foi disponibilizado no DJE em 17/07/2020 e considerado publicado em 20/07/2020, sendo interposto Recurso Especial no prazo legal.”. (grifei).
A certidão de id. 54917968 está equivocada, pois, ainda que mencione a tempestividade recursal, acabou inserindo informação atinente à publicação do acórdão de apelação e não dos embargos de declaração.
Em cumprimento ao despacho do STJ, determino seja retificada a certidão de id. 54917968 (constando as informações quanto a data da efetiva publicação do acórdão dos embargos de declaração) bem como a remessa da correta informação à Corte Superior, para fins de análise acerca da regularidade do recurso especial, no que tange a tempestividade do mesmo.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça